Tribunal: TJDFT
Processo: 0747878-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apuração de falta grave com excesso de prazo. A jurisprudência tem orientado no sentido de que, não existindo existindo previsão legal de prazo prescricional no que se refere a conclusão de falta grave, deve ser adotado o menor prazo constante do inciso VI do art. 109 do Código Penal, qual seja, 3 (três) anos. Para circunstâncias desta natureza existem órgãos administrativos correcionais no Tribunal, a quem a Defesa poderá se socorrer, querendo.
2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, até mesmo porque não se tem julgamento.
3. Recurso conhecido e desprovido.